Tribunal: STF
Processo: HC 147566
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 3. Desnecessidade de realização de perícia para comprovar a potencialidade lesiva da arma de fogo como pressuposto à configuração do delito do art. 16 da Lei 10.826/2003. 4. Crime de mera conduta, suficiente aposse ou o porte ilegal. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.